Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar rescindido o contrato de compra e venda do aparelho SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 - 5G celebrado entre as partes e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.696,00, desembolsado pelo produto defeituoso.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 6.696,00, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 07/08/2023, adquiriu aparelho celular SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5G da ré, pelo valor de R$ 6.696,00. Argumentou que, em 12/2023, o aparelho começou a apresentar defeito (bolhas) na película original, sendo realizada a troca da película. Destacou que, em 03/2024, o aparelho apresentou o mesmo defeito, sendo novamente substituída a película. Pontuou, que decorridos 30 dias, o aparelho voltou a apresentar o mesmo problema, optando pela rescisão contratual. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou ofensas materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62279726).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é parte hipossuficiente na relação de consumo, bem como que o dano moral possui natureza dúplice, inclusive punitiva, consubstanciada em impelir ao fornecedor uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Argumenta que houve falha na prestação do serviço e que suportou transtornos que ultrapassam os dissabores da vida cotidiana. Requer a reforma da decisão.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, em que pese a urgência da consumidora na solução do problema. A necessidade de devolução de aparelho celular defeituoso não vulnera a esfera extrapatrimonial da autora, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.